Tribunal: STF
Processo: RHC 168682
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se dá de forma automática, devendo, atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 153.528-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/08/20018, HC nº 145.576-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/03/2018.



    2. In casu, a paciente teve o benefício da prisão domiciliar revogado diante da “demonstração de que a acusada praticou atividades que configuram tráfico de drogas depois de beneficiada com a prisão domiciliar”.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015.



    5. Agravo regimental desprovido.